Tribunal: TJSP
Processo: 1015717-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. pedido de indenização de danos morais e materiais. Ilegitimidade passiva do banco afastada. Contrato de compra e venda de veículo rescindido. Contrato coligado ao de financiamento. A rescisão do contrato de compra e venda implica no cancelamento do financiamento. Imposição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. pedido de indenização de danos morais e materiais. Ilegitimidade passiva do banco afastada. Contrato de compra e venda de veículo rescindido. Contrato coligado ao de financiamento. A rescisão do contrato de compra e venda implica no cancelamento do financiamento. Imposição de honorários advocatícios ao patrono da autora, em vista do ofício desenvolvido em contrarrazões. Aplicação do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015717-89.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANCO ITAUCARD S/A, é apelada NEUSA APARECIDA MOREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015717-89.2019.8.26.0577
2
Apelação Cível no 1015717-89.2019.8.26.0577 – São José dos Campos
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Neusa Aparecida Moreira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42246)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente ação de rescisão contratual c.c.
pedido de indenização de danos morais e
materiais. Ilegitimidade passiva do banco
afastada. Contrato de compra e venda de
veículo rescindido. Contrato coligado ao de
financiamento. A rescisão do contrato de
compra e venda implica no cancelamento do
financiamento. Imposição de honorários
advocatícios ao patrono da autora, em vista
do ofício desenvolvido em contrarrazões.
Aplicação do artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 110/114) interposta
por Banco Itaucard S/A contra a sentença (fls. 103/107) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão
contratual c.c. pedido de indenização de danos morais e materiais,
ajuizada por Neusa Aparecida Moreira contra ele e PJ da Costa Ferreira
Comércio de Veículos. Sustenta a ilegitimidade para ocupar o polo
passivo, dizendo que atuou no negócio na condição de mero
financiador. Bate-se pela inexistência de dano material, alegando que
somente se responsabilizou pela liberação de crédito para a compra do
veículo escolhido pela autora. Diz que está sendo prejudicado, na
medida em que não receberá o montante liberado à autora para a
compra do veículo. Argumenta que a jurisprudência é firme no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015717-89.2019.8.26.0577
3
da ausência de relação entre os contratos de compra e venda e de
financiamento, e ao final requer a condenação da autora à restituição do
montante liberado para a aquisição do veículo. Postula a reforma da
sentença.
Neusa
Aparecida
Moreira
apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da
sentença (fls. 120/127).
É o relatório, no essencial.
A r. sentença, devidamente motivada, bem
como fundamentada, deu correto deslinde à controvérsia e comporta
manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos, mais os aqui
apresentados.
De fato, uma vez desfeito o contrato de
compra e venda, é de rigor que se desfaça, também, o contrato de
financiamento.
Conquanto a financeira não tenha sido a
alienante do veículo, o contrato de financiamento é conjugado ao de
compra e venda do bem. Assim, caso seja rescindido este, a
consequência é a rescisão daquele. Caso contrário, ocorreria a absurda
situação de a autora ser obrigada a pagar o financiamento de um veículo
que jamais possuiu. O veículo não chegou a ser entregue à autora, que
desistiu do negócio.
Vejamos o que este Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu: (...) Incompreensível admitir-se a validade de
contrato de financiamento, com alienação fiduciária, sem a
subsistência da relação precedente de compra e venda. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015717-89.2019.8.26.0577
4
financiamento destinava-se à aquisição do veículo, mas se esta venda
não pode ser concretizada com a aquisição do veículo, por problemas
relacionados aos seus documentos, não se pode penalizar o adquirente,
ora recorrido, mantendo-se o contrato bancário (...) (Apelação com
revisão n.o 891.654-0/8, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Artur
Marques).
(...) Compra e venda de automóvel Contrato
de alienação fiduciária em garantia ação de rescisão contratual c.c.
reparação de danos Legitimidade passiva da instituição financeira
Verificação de que o contrato de compra e venda está atrelado ao de
financiamento, de modo que a rescisão da compra e venda, por vício
que impossibilita ao consumidor o uso e fruição do bem. Implica no
cancelamento do financiamento proposto e aprovado para a aquisição
do veículo - Indenização por danos morais Inviabilidade Hipótese
em que o autor não comprovou efetiva ofenda à sua dignidade e honra

Sentença
reformada
em
parte
(...)
(Apelação
no
9187039-46.2007.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Cristina Zucchi).
Como se vê, a instituição financeira se inseriu
na relação jurídica material, o que basta para integrá-la no polo passivo
da demanda. Deste modo, não há falar em ilegitimidade passiva do
banco.
A responsabilidade da instituição financeira
diante dos contratos coligados é patente, de modo a justificar a sua
condenação à restituição dos valores eventualmente pagos pela autora,
isto é, desde que efetivamente comprovados nos autos. Acrescente-se
que não há nos autos, ao menos até esta fase, prova de que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015717-89.2019.8.26.0577
5
tenha pagado alguma parcela do financiamento, porquanto a primeira
prestação venceria em 20/06/2019 (fls. 12), mas antes disso foi
proferida decisão liminar (19/06/2019, fls. 18).
O
direito
ao
ressarcimento
do
valor
eventualmente disponibilizado pelo banco à corré PJ da Costa Ferreira
Comércio de Veículos deverá ser dirimido em vias próprias, sem espaço
para a pretensão de se dirigir tal responsabilidade à autora, que não
recebeu o valor do financiamento, bem como o veículo, que permanece
com a corré.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Em
razão do trabalho adicional desenvolvido em contrarrazões, e diante do
que estabelece o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o
banco arcará com honorários advocatícios a favor do patrono da autora,
na ordem de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator